Tribunal: STJ
Processo: 0038738-63.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308641 - SP (2023/0055826-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
AGRAVADO
: NOVAPORTFOLIO PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
TÚLIO BRITTO BASAGLIA - SP427193
AGRAVADO
: ROSALINA CARDOSO VILELA
AGRAVADO
: VILELA SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS -
VISAPE
AGRAVADO
: PRODUTOS ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PRODUTOS ERLAN S/A
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
AGRAVADO
: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
AGRAVADO
: VITORIA ASSET MANAGEMENT LTDA
AGRAVADO
: BVA SERVICOS S.A INCORPORADOR DO
_
: PERGAMO SERVICOS S.A
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
OUTRO NOME
: BANCO BVA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSTITUÍDO
NO
CURSO
DO
PROCESSO. POSTERIOR ACORDO ENTRE AS PARTES, COM
RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO
ADVOGADO
SUBSTITUÍDO
AO
RECEBIMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f767d9dc-0b88-4ac4-903e-f0b431e8d286

EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação do art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. Não há ofensa a dispositivos legais que reconhecem ao advogado
o direito autônomo de percepção dos honorários sucumbenciais
quando o acórdão remete essa discussão para demanda própria.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela
impossibilidade
da
execução
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a
advogado que teve seu mandato revogado. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f767d9dc-0b88-4ac4-903e-f0b431e8d286

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308641 - SP (2023/0055826-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
AGRAVADO
: NOVAPORTFOLIO PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
TÚLIO BRITTO BASAGLIA - SP427193
AGRAVADO
: ROSALINA CARDOSO VILELA
AGRAVADO
: VILELA SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS -
VISAPE
AGRAVADO
: PRODUTOS ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PRODUTOS ERLAN S/A
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
AGRAVADO
: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
AGRAVADO
: VITORIA ASSET MANAGEMENT LTDA
AGRAVADO
: BVA SERVICOS S.A INCORPORADOR DO
_
: PERGAMO SERVICOS S.A
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
OUTRO NOME
: BANCO BVA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSTITUÍDO
NO
CURSO
DO
PROCESSO. POSTERIOR ACORDO ENTRE AS PARTES, COM
RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO
ADVOGADO
SUBSTITUÍDO
AO
RECEBIMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação do art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. Não há ofensa a dispositivos legais que reconhecem ao advogado
o direito autônomo de percepção dos honorários sucumbenciais
quando o acórdão remete essa discussão para demanda própria.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela
impossibilidade
da
execução
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a
advogado que teve seu mandato revogado. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Vella, Pugliese,
Buosi, Guidoni Advogados (VPBG), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da
Desembargadora Anna Paula Dias da Costa, assim ementado:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário c/c indenização
por danos materiais e morais e ação anulatória c/c declaratória de
inexistência de relação jurídica e indenização. Sentença que julgou
parcialmente procedente a revisional e improcedente a anulatória.
Posterior homologação de acordo entre as partes. Honorários de
sucumbência. Escritório de advocacia que deixou de representar a
parte ré após cessão de crédito e substituição processual. Pretensão
de recebimento de honorários sucumbenciais. Necessidade de
propositura de ação autônoma. Precedentes do STJ. Sentença
homologatória que substitui a sentença anterior, inclusive quanto aos
honorários. Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso
das autoras provido para afastar a condenação em honorários
sucumbenciais, salvo em caso de descumprimento do acordo. V.U.” (e-
STJ, fls. 3645/3655)

Embargos de declaração opostos por VPBG foram rejeitados (e-STJ, fls.
3347/3355).
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

Foi interposto recurso especial nas fls. 3727-3753, o qual foi inadmitido pela
decisão de fls. 3860-3862, sob o fundamento de ausência de violação do art. 1.022 do
CPC e incidência das súmulas nos 7 e 284 do STJ.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 3865-3895), VPBG apontou: (1) ausência
de fundamentação na decisão agravada, que teria utilizado modelo genérico e
padronizado, sem enfrentar os argumentos específicos do recurso especial, em
violação ao art. 489, §1o, do CPC; (2) usurpação de competência do STJ, ao Tribunal
de origem adentrar no mérito do recurso especial, contrariando o art. 1.030, V, do CPC;
(3) inexistência de necessidade de reexame de provas, afastando a aplicação da
Súmula 7/STJ, pois o recurso especial trata exclusivamente de matéria de direito; (4)
inexistência de afronta à Súmula 284/STF, pois o recurso especial demonstrou de
forma clara e objetiva a violação dos dispositivos legais apontados, especialmente os
arts. 22, 23 e 24, §§1o e 4o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §14, do CPC.
Houve apresentação de contraminuta por Produtos Erlan S.A. e Rosalina
Cardoso Vilela (ERLAN e outra), defendendo que o recurso especial exige reexame de
matéria fática, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ; e que não houve
demonstração clara de violação aos dispositivos legais apontados, sendo correta a
aplicação da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 3926/3941).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de duas ações
conexas: uma revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos
materiais e morais, e outra anulatória cumulada com declaração de inexistência de
relação jurídica e pedido indenizatório, ambas ajuizadas por Produtos Erlan S.A. e
Rosalina Cardoso Vilela contra o Banco BVA S.A.
Após a cessão de crédito, a Novaportfólio Participações S.A. assumiu o polo
passivo das demandas, representada por novo escritório de advocacia. O escritório
recorrente (VPBG), que atuou por mais de seis anos em defesa do Banco BVA, teve
seu mandato revogado e requereu a reserva de honorários sucumbenciais.
A sentença de mérito fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, mas
foi posteriormente substituída por sentença homologatória de acordo entre as partes,
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

que previu a renúncia aos honorários sucumbenciais pelo patrono sucessor. O
recorrente alega que a renúncia não poderia prejudicar seu direito autônomo aos
honorários, que deveriam ser executados nos próprios autos.
O apelo nobre, portanto, foi interposto para discutir a titularidade e a
autonomia dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, diante da revogação
do mandato do recorrente e da homologação de acordo entre as partes.
O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem; (ii) o recorrente tem direito autônomo aos honorários
sucumbenciais fixados em sentença, mesmo após a revogação do mandato; (iii) a
renúncia aos honorários pelo patrono sucessor, no acordo homologado, pode
prejudicar o direito do recorrente; (iv) a execução dos honorários sucumbenciais pode
ser feita nos próprios autos ou deve ser objeto de ação autônoma.

( ) Da negativa de prestação jurisdicional
1
Em seu apelo nobre, VPBG sustentou que o acórdão recorrido não teria
enfrentado adequadamente questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
especialmente no que tange à análise da incidência dos arts. 23 e 24, §4° da Lei
n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), que tratam sobre a natureza autônoma e independente
dos honorários advocatícios de sucumbência em relação à parte.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Confira-se:
Uma vez que após a sentença o Juízo homologou o acordo firmado
entre as partes, onde o réu (vencedor em ambas as ações), abriu mão
da sucumbência se o compromisso for adimplido, esta sentença
homologatória substituiu a primeira, inclusive no tocante aos
honorários advocatícios de sucumbência anteriormente arbitrados.
Ou seja, os honorários de sucumbência serão cobrados apenas na
hipótese de inadimplemento da avença, sobre o valor acordado, e não
mais sobre o valor de ambas as causas, como restou decidido pelo
magistrado a quo.
Logo, eventual pedido de honorários advocatícios que seriam devidos
pela representação processual do ex-réu, que não mais compõe o polo
passivo, deverá ser feita em ação própria.
É certo que a decisão que deferiu a substituição do polo passivo da
ação em decorrência cessão do crédito objeto desta demanda - da
Massa Falida do Banco BVA para Novaportfólio, foi publicada no DJe
em 06.03.2018 (fls. 2834/2835). A partir daí o escritório de advocacia
apelante deixou de representar a parte que anteriormente ocupava o
polo passivo da ação.
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

Tendo em vista que o apelante deixou de atuar no feito, a sua
pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência deverá ser
feita por ação autônoma.
O pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais (proporcionais
à atuação dos advogados no processo, ou integrais) deve ser buscado
em demanda própria. (e-STJ, fls. 3651-3652)

Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos por VPBG, o
Tribunal de origem reafirmou que não havia qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, confira-se:
Basta a leitura do julgado para se identificar que foram enfrentados
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada para o deslinde da apelação interposta
pelo recorrente.
Na hipótese , não houve afronta aos dispositivos legais do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil e do Código de Processo Civil
apontados pelo embargante.
Sucede que o escritório de advocacia recorrente, desde março de
2018, não mais representa quaisquer das partes nestes autos. Sobre
esta questão e a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para
discutir as pretensões do embargante , a Turma julgadora foi
suficientemente clara ao afirmar o seguinte , in verbis (fls. 3286/3287):
[...]
Infere-se que VPBG advogados demonstrou mero inconformismo com
o desfecho dado à apelação devendo se socorrer da m via recursal
adequada para externá-lo, o que certamente não se dá pelo meio
utilizado , uma vez que os embargos só possuem efeitos infringentes
em situações excepcionalíssimas , que não ocorrem no caso em tela.
(e-STJ, fls. 3721-3724).

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal
de segunda instância enfrentou a matéria relativa à autonomia ou não dos honorários
advocatícios (inclusive reconhecendo o direito da recorrente, consignando que a
pretensão deve ser tratada em demanda autônoma), sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023
No caso concreto, observa-se que se o TJSP analisou expressamente a
tese sustentada por VPBG, mas decidiu de forma contrária ao que foi defendido, não
havendo que se falar em omissão.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Do direito autônomo à percepção de honorários sucumbenciais
2
VPBG sustentou que o acórdão recorrido teria violado os artigos 22, 23 e 24,
§§1o e 4° da Lei n. 8.906/94, e 85, §14 do CPC em virtude de: (i) não reconhecer
seu direito autônomo aos honorários sucumbenciais fixados em sentença, mesmo após
a revogação do mandato; (ii) não considerar que a renúncia aos honorários pelo
patrono sucessor, no acordo homologado, não pode prejudicar o direito do recorrente;
(iii) não permitir a execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos.
Ocorre que o TJSP não violou o direito de VPGB à percepção da sua verba
honorária, ao contrário, houve expresso reconhecimento ao seu direito, sendo-lhe
negada apenas a possibilidade de execução nos próprios autos, porque o processo já
estava sentenciado em virtude de homologação de acordo entabulado entre as partes.
A propósito, confira-se o trecho pertinente do acórdão:
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

Tendo em vista que o apelante deixou de atuar no feito, a sua
pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência deverá ser
.
feita por ação autônoma
O pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais (proporcionais
à atuação dos advogados no processo, ou integrais) deve ser buscado
.
em demanda própria
Isso porque há necessidade de arbitramento judicial, mediante análise
do trabalho desenvolvido pelos advogados destituídos, o que só pode
ser feito em apartado . Esta discussão desborda das questões que
envolvem as partes nesta demanda , especialmente após a
homologação do acordo, quando o réu (que faria jus à verba)
renunciou aos honorários da sucumbência.
Frise-se, operada a substituição processual do polo passivo, o
escritório de advocacia apelante deixou de representar o novo réu
(cessionário do crédito ) na demanda, logo, o direito aos honorários
advocatícios que entende fazer jus, deve ser pleiteado por meio de
.
ação própria (e-STJ, fls. 3651-3652) (sem destaques no original)
Assim, remeter a parte para uma demanda autônoma visando o
reconhecimento de seu direito não se confunde com negar a existência do direito,
como defende a recorrente, de modo que não houve violação aos dispositivos de lei
indicados no apelo nobre.
Ademais, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o
desta Corte, no sentido de que, nos casos de revogação do mandato outorgado ao
advogado, falta-lhe legitimidade para demandar honorários de sucumbência da parte
adversa nos próprios autos, devendo ser proposta ação autônoma.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDATO
REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
[...]
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que firmou o entendimento de que "muito embora possível a
reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4°, da Lei no
8.906/94, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais
representar a parte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.744.530/RS, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
25.6.2019).
Agravo improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.130.303/SP, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, j.
, DJe de
)
3/6/2024
5/6/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato
outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da
execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o
antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários
contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi
privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no
AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 16.11.2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe de
28/8/2023
31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO
MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela
impossibilidade
da
execução
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a
advogado que teve seu mandato revogado" (AgInt no REsp n.
1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
16/06/2016
3/8/2016
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 991.469/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2017
25/5/2017

Afasta-se, portanto, as alegadas violações.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER do recurso
e
.
especial
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51153029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 3fa8d4b5-8c72-4d5e-b8e8-1340cf8bbf7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.308.641 / SP
Número Registro: 2023/0055826-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00387386320148260100 0038738632014826010050000 00387394820148260100 20220000191755
387386320148260100 38738632014826010050000 387394820148260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
AGRAVADO
: NOVAPORTFOLIO PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
TÚLIO BRITTO BASAGLIA - SP427193
AGRAVADO
: ROSALINA CARDOSO VILELA
AGRAVADO
: VILELA SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - VISAPE
AGRAVADO
: PRODUTOS ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: PRODUTOS ERLAN S/A
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
Documento eletrônico VDA51383630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:13
Código de Controle do Documento: 438faf6e-33b2-4dd1-b2d6-21c1309a598a

GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
AGRAVADO
: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
AGRAVADO
: VITORIA ASSET MANAGEMENT LTDA
AGRAVADO
: BVA SERVICOS S.A INCORPORADOR DO
_
: PERGAMO SERVICOS S.A
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
OUTRO
NOME
: BANCO BVA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:13
Código de Controle do Documento: 438faf6e-33b2-4dd1-b2d6-21c1309a598a